Tribunal: TJSP
Processo: 2208330-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ITCMD – Arguição de decadência – Sem pagamento antecipado, o prazo para constituir o crédito tributário se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado – Inteligência do art. 173, I, do CTN – Não ocorrência – Cumulação UFESP e taxa SELIC – Não verificada – Competência concorrente dos Estados

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ITCMD – Arguição de decadência – Sem pagamento antecipado, o prazo para constituir o crédito tributário se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado – Inteligência do art. 173, I, do CTN – Não ocorrência – Cumulação UFESP e taxa SELIC – Não verificada – Competência concorrente dos Estados para legislarem sobre direito financeiro – Recurso de agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000454074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208330-07.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARIZA APARECIDA GOMES LEME CAVALHEIRO, é agravado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2208330-07.2019.8.26.0000 - São Paulo
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2208330-07.2019.8.26.0000.
Comarca de SÃO PAULO VEFE. Juíza Renata Scudeler Negrato.
Agravante: MARIZA APARECIDA GOMES LEME CARVALHO.
Agravada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 29.526.2
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal ITCMD
Arguição de decadência Sem pagamento antecipado, o prazo
para constituir o crédito tributário se inicia no primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado Inteligência do art. 173, I, do CTN Não ocorrência
Cumulação UFESP e taxa SELIC Não verificada Compe-
tência concorrente dos Estados para legislarem sobre direito
financeiro Recurso de agravo desprovido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida nos
autos de execução fiscal, 2 que rejeitou exceção de pré-executividade oposta
pela agravante.
Sustenta que houve decadência do crédito tributário, entre a
doação e a constituição transcorreram mais de cinco anos; a notificação acerca
do lançamento tributário não foi recebida pela agravante; é inconstitucional a
cumulação de correção monetária pelo índice de UFESPS adicionada de juros
moratórios pela taxa SELIC; houve violação à competência do Estado em disci-
plinar matérias de direito financeiro; a multa aplicada em 100% do valor do tri-
buto é abusiva. Pleiteia antecipação da tutela recursal para suspender o curso
da execução fiscal e, ao final, sua extinção.
Recurso recebido sem concessão de efeito suspensivo; in-
formações dispensadas, sem resposta da agravada.
1 Reproduzida a fls. 229/230.
2 Feito no 0210238-04.2013.8.26.0014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2208330-07.2019.8.26.0000 - São Paulo
3
Fundamentação
Trata-se de execução fiscal para a cobrança de ITCMD
(Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação) sobre valor recebido em
2006, declarado à Receita Federal em 2007; defende a agravante ser aplicável o
art. 173, inc. I, do CTN, no sentido de que o direito da FESP em constituir o cré-
dito tributário extingue-se após cinco anos contados do primeiro dia do exercí-
cio seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
O recurso não merece provimento.
O ITCMD é tributo sujeito a lançamento por homologação; e
o prazo para a Fazenda Pública homologar o pagamento antecipado pelo con-
tribuinte é de cinco (5) anos, contados da ocorrência do fato gerador, nos ter-
mos do art. 150, § 4o, do CTN.
No entanto, a agravante não efetuou pagamento anteci-
pado, por isso, segundo a doutrina e jurisprudência, o prazo se inicia no pri-
meiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, nos termos do art. 173, inc. I, do CTN. Nesse sentido o entendimento
deste Tribunal:
"ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - Imposto sobre a Transmissão de
Causa Mortis e Doações ITCMD Doação constatada Não recolhi-
mento confessado Decadência e Prescrição afastadas Sentença de impro-
cedência mantida Recurso desprovido.
(...). Também não há que se falar na ocorrência da prescrição ou decadência
do débito. Isto porque o Auto de Infração e Imposição de Multa no 3.163.596,
refere-se ao não recolhimento do ITCMD referente a fato ocorrido no ano de
2006, sendo que o auto foi lavrado em 16/12/2011 (fls. 22).
Levando em conta a regra prevista no art. 173, inciso I, do Código Tributário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2208330-07.2019.8.26.0000 - São Paulo
4
Nacional, ou seja, verifica-se que o prazo decadencial começa a correr do pri-
meiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, até a constituição do crédito.
(...). Assim, no caso em questão, o débito que se questiona refere-se ao ano de
2006, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial iniciou-se em 1o
de janeiro de 2007 (art. 173, inciso I, do CTN), com a término previsto para
ocorrer em 1o de janeiro de 2012, se a Fazenda não tivesse constituído o cré-
dito, fato que ocorreu quando formalizou sua exigência com a lavratura do
auto de infração em 16/12/2011 (fls. 22).”
(Ap. 0010500-29.2012.8.26.0189; Relator Moreira de Carvalho; Comar-
ca: Fernandópolis; Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público; Data
do julgamento: 20/05/2015.
“APELAÇÃO ANULATÓRIA - ITCMD Pretensão de anulação de ato
administrativo Doação Impossibilidade - Decadência não configurada
Hipótese de incidência - Legalidade do ato - Valor recebido e declarado à
Receita Federal a título de "transferências patrimoniais", sem o devido reco-
lhimento do ITCMD - Lavratura de AIIM - Demais vícios do AIIM não in-
firmados ante a ausência de documento indispensável à análise - Autor da a-
ção que não provou os fatos constitutivos de seu direito Aplicação do art.
333, I, do C.P.C. Improcedência da ação mantida Recurso não provido.
(...). De fato, sabido que o ITCMD é tributo cujo lançamento se dá por ho-
mologação, e, para constituição do crédito tributário é preciso considerar a
data do fato gerador, bem como se procedido o pagamento antecipado ou não
do tributo, até para se admitir a incidência do art. 150, par. 1o e 4o, ou do art.
173, I, ambos do CTN.
É admitido pela doutrina e pela jurisprudência que, não efetuado o pagamento
antecipado, mormente quando o lançamento se dá por homologação, o prazo
decadencial para constituição do crédito tributário se dá nos termos do art.
173, I, do CTN. Mas, noutro sentido, quando ocorrido o pagamento antecipa-
do do tributo, o prazo correrá pela regra insculpida no art. 150, par. 1o e 4o, do
CTN.
Segundo LUCIANO AMARO, “quando não se efetua o pagamento “anteci-
pado” exigido pela lei, não há possibilidade de lançamento por homologação,
pois simplesmente não há o que homologar; a homologação não pode operar
no vazio. Tendo em vista que o art. 150 não regulou a hipótese, e o art. 149
diz apenas que cabe lançamento de ofício (item V), enquanto, obviamente,
não extinto o direito do Fisco, o prazo a ser aplicado para a hipótese deve se-
guir a regra geral do art. 173, ou seja, cinco anos contados do primeiro dia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2208330-07.2019.8.26.0000 - São Paulo
5
exercício seguinte àquele em que (à vista da omissão do sujeito passivo) o
lançamento de ofício poderia ser feito” (“Direito Tributário Brasileiro”, 10a e-
dição, Saraiva, pág. 396, 6.4.1.).” (Ap. 0019868-19.2011.8.26.0053; Relator
Rebouças de Carvalho; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 9a Câmara
de Direito Público; Data do julgamento: 06/05/2015.
“APELAÇÃO Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação
(ITCMD) - Declaração de inexistência de crédito tributário - Decadência -
Sentença de improcedência da ação - Imposto sujeito à lançamento por ho-
mologação da autoridade tributária - Inexistência de antecipação de paga-
mento - Constituição do crédito tributário submetida à disciplina do art. 173,
I, do CTN - Inaplicabilidade do art. 150, § 4o, do CTN, que cuida da hipótese
de antecipação do pagamento, sujeito à homologação - Matéria pacificada no
Superior Tribunal de Justiça - Precedentes desta Corte - Decadência não veri-
ficada - Sentença mantida - Recurso não provido.” (Relator Manoel Ribei-
ro; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público;
Data do julgamento: 27/08/2014
No caso dos autos, o fato gerador ocorreu no ano de 2006;
sem pagamento a ser homologado, o prazo para constituir o crédito tributário
se iniciou em 1o/01/07, terminaria em 31/12/11, mas o auto de infração foi la-
vrado em 09/12/11, por isso não ocorreu decadência.
O argumento de inexistência de notificação válida no pro-
cesso administrativo também não confere, conforme aviso de recebimento jun-
tado (fls. 99/100 dos autos principais).
Sobre a ausência de competência dos Estados para legislar
sobre matérias de direito financeiro, dispõe o art. 24 da Constituição que cabe à
União legislar sobre normas gerais de direito tributário, financeiro, entre outros,
assegurada a competência concorrente dos Estados e do Distrito Federal; no
caso de não existir lei federal, os Estado e o Distrito Federal podem exercer a
competência legislativa plena para atender suas peculiaridades (§ 3o); a super-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2208330-07.2019.8.26.0000 - São Paulo
6
veniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia de leis locais
sobre o mesmo assunto que contenham regramento distinto (§4o).
O exemplo citado pela agravante, no qual o Órgão Especial
reconheceu a inconstitucionalidade dos juros de mora previstos na Lei Estadual
13.918/09, pois superiores à taxa SELIC, norma geral federal, expõe justamente
essa situação. Contudo, a Lei Estadual 13.918/09 não foi aplicada ao caso, o que
torna tal argumento totalmente inócuo.
Quanto à alegação de ilegalidade na cumulação de correção
monetária pelo índice de UFESPS adicionada de juros moratórios pela taxa Selic,
também não merece acolhimento.
Nos termos do art. 15 da Lei Estadual 10.705/00, que dispõe
sobre a instituição do imposto sobre transmissão causa mortis e doação de
quaisquer bens ou direitos, o valor da base de cálculo é considerado na data da
abertura da sucessão, do contrato de doação ou da avaliação, devendo ser atu-
alizado monetariamente a partir do dia seguinte, segundo a variação da Unida-
de Fiscal do Estado de São Paulo UFESP até a data prevista para recolhimento
do imposto.
O art. 20 da mesma lei estabelece que quando não pago no
prazo, o débito fica sujeito à incidência de juros de mora, calculados conforme à
taxa Selic. Dessa forma, verifica-se que a correção monetária pela UFESP incide
até a data prevista para recolhimento do imposto, depois disso, aplica-se a taxa
Selic Para atualização do débito,
Portanto, não há falar em cumulação dos índices da UFESPS
com a taxa Selic.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2208330-07.2019.8.26.0000 - São Paulo
7
Em relação à multa calculada no valor do tributo, também
não há qualquer ilegalidade.
Há orientação no sentido de que contém efeito confiscatório
as penalidades que ultrapassam 100% do valor do tributo não quitado, o que
não é o caso dos autos. Sobre o Tema:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS.
COBRANÇA PELO FISCO PAULISTA DE DIFERENÇAS ENTRE A ALÍQUOTA
INTERNA E A INTERESTADUAL. EMBARGANTE QUE FOI AUTUADA EM
RAZÃO DA NÃO COMPROVAÇÃO DE SAÍDA DAS MERCADORIAIS DO TER-
RITÓRIO PAULISTA PARA O ESTADO DE SERGIPE. Alegação pela embargante de
aplicação da cláusula FOB, comprovação de que teria agido com diligência e boa-fé,
bem como de que houve apenas presunção pelo fisco de que as mercadorias não deixa-
ram o território paulista. Pleito pela embargante de extinção da execução fiscal e anula-
ção da CDA. Subsidiariamente, a embargante pleiteia o reconhecimento da inconstitu-
cionalidade e o afastamento ou redução da multa punitiva imposta, além do afastamento
da aplicação de juros de qualquer natureza sobre a multa. IMPOSSIBILIDADE DE
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO E ANULAÇÃO DA CDA. Nos termos do art. 36, § 4o,
do RICMS, presume-se interna a operação caso o contribuinte não comprove a saída da
mercadoria do território paulista com destino a outro Estado ou a sua efetiva exportação.
Não comprovação, no caso concreto, da regularidade das operações efetivadas. A exis-
tência de relação comercial com cláusula FOB não atinge as relações com o Fisco, nos
termos do art. 123 do CTN. Precedentes do E. STJ e desta C. Corte. MULTA TRIBU-
TÁRIA E JUROS SOBRE A MULTA. Aplicação do princípio constitucional do não-
confisco. Orientação do Pretório Excelso no sentido de que delineiam efeitos confisca-
tórios as penalidades que suplantem 100% do valor do imposto não-recolhido Necessi-
dade de redução da multa a tal patamar. Aplicação de juros sobre o valor da multa.
Possibilidade. Precedentes desta C. Corte e do E. STJ. REEXAME NECESSÁRIO. In-
cidência da Taxa SELIC. Inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual no 13.918/09 re-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2208330-07.2019.8.26.0000 - São Paulo
8
conhecida pelo C. Órgão Especial desta Corte. RECURSO DE APELAÇÃO DO EM-
BARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO DESPRO-
VIDO. (TJSP; Apelação 3006490-23.2013.8.26.0554; Relator (a): Flora Maria Nesi
Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André -
1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/08/2018).
Ante o exposto, é de se negar provimento ao recurso de a-
gravo de instrumento para manter a decisão agravada tal como lançada. É como
voto.
RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR